Tribunal: TJDFT
Processo: 0714498-34.2023.8.07.0018
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-26

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. GRATIFICAÇÃO PARA DEDICAÇÃO EXCLUSIVA. RECEBIMENTO. ILEGALIDADE CONSTATADA. MÁ-FÉ COMPROVADA. NÃO CONHECIDO O PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA AFASTADAS. BASE DE CÁLCULO DO VALOR DEVIDO. EXCLUSÃO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA E DO IMPOSTO DE RENDA. INCORPORAÇÕES ILEGAIS. ABATIMENTO DO VALOR DEVIDO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O pedido liminar, tanto de efeito suspensivo como de antecipação da tutela recursal, deve ser realizado por meio de peça apartada, isto é, pedido autônomo, não podendo ser aviado como preliminar recursal no texto da peça do recurso de apelação. Recurso não conhecido nesta parte
2. A parte apelante é professora da rede pública de ensino do Distrito Federal e, após auditoria realizada pelo Tribunal de Contas do Distrito Federal, constatou-se a percepção ilegal de Gratificação de Atividade de Dedicação Exclusiva em Tempo Integral no Magistério – TIDEM nos períodos de 01/03/2006 a 31/12/2006, 01/03/2007 a 30/11/2007, e 01/09/2010 a 28/02/2011, razão pela qual foi instaurado o processo administrativo no 0080-005833/2016, no qual foi apurada a irregularidade da percepção da gratificação e a parte apelante foi notificada sobre o dever de ressarcir os cofres públicos.
3. Quanto à gratificação por dedicação exclusiva discutida nestes autos, a Lei Distrital n. 356, de 20/11/1992, que foi regulamentada pelo Decreto n. 14.413, de 25/11/1992, instituiu o Regime de Tempo Integral e Dedicação Exclusiva do Magistério Público – TIDEM – para os integrantes da Carreira de Magistério Público do Distrito Federal
4. É fato incontroverso que a parte apelante tinha conhecimento do impedimento para exercício de atividade laboral privada, especialmente pelo fato de que a TIDEM somente é paga aos servidores que, por meio de assinatura de termo específico, aderem à jornada de 40 horas semanais em regime de dedicação exclusiva, portanto, há prova robusta no sentido de que a parte apelante agiu de má-fé ao exercer atividade remunerada na iniciativa privada ao mesmo tempo que percebia a gratificação para dedicação exclusiva. Assim, afastada a decadência prevista no art. 54 da Lei 9.784/99.
5. Entendimento fixado no Tema 1.009 do STJ, uma vez que, comprovada a má-fé da servidora pública apelante, não há que se falar em decadência, devendo apenas ser observada a prescrição, o que, no caso concreto, não ocorreu.
6. Apesar do teor do art. 1o do decreto no. 20.910/1932 que cita a data do ato ou fato como termo inicial da contagem do prazo prescricional, o entendimento jurisprudencial a respeito é no sentido da adoção da Teoria da Actio Nata, segundo a qual o termo inicial da prescrição se inicia a partir do conhecimento inequívoco da ilegalidade pela administração pública. Como o processo administrativo iniciou-se dentro do prazo prescricional contado a partir da ciência inequívoca da administração pública sobre a irregularidade no recebimento da gratificação, afasta-se a tese de prescrição. Precedentes do TJDFT.
7. A necessidade de que os cálculos a serem realizados pela Fazenda Pública tenham como base de cálculo o valor líquido da gratificação, excluindo-se os valores que dela foram descontados a título de imposto de renda e previdência social, bem como a correção monetária tem por termo inicial o recebimento indevido e os juros legais a partir da notificação do servidor para pagamento da dívida. Precedente TJDFT.
8. Não há que se falar em incorporação da TIDEM a ser descontada do valor percebido indevidamente, pois embora haja previsão legal da alegada incorporação ao vencimento, em percentuais fixados em lei, tal incorporação pressupõe, por lógica, a legalidade do exercício exclusivo do Magistério no Distrito Federal, o que não é o caso sob análise, haja vista que comprovada a má-fé da parte apelante ao exercer atividade laboral enquanto recebia gratificação para o exercício do magistério em regime de exclusividade.
9. Concedida a gratuidade de justiça com efeitos ex nunc, haja vista o preenchimento dos requisitos legais para a concessão do benefício.
10. RECURSO CONHECIDO PARCIALMENTE e PARCIALMENTE PROVIDO determinar que o Distrito Federal tome como base de cálculo o valor líquido da gratificação por atividade exclusiva indevidamente recebida pela parte apelante.